Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NOTA FISCAL INIDÔNEA. RECEBIMENTO DE MERCADORIA. ESTABELECIMENTO E ENDEREÇO DIVERSO. NOTA FISCAL. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA NO DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RESP REPETITIVO 1.125.133. ADC 49. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Assim, não há que falar em inidoneidade das notas fiscais pelo simples fato de a fiscalização ter constatado a entrega de mercadorias em estabelecimento diverso, mas pertencente ao mesmo contribuinte.